Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS E VALORES. CONSULTA À SUSEP E À SEFAZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. INSUCESSO.
1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar.
2. A considerar o esgotamento, infrutífero, das pesquisas ordinárias de busca de valores hábeis à penhora e para localização de imóveis de propriedade dos executados-agravados, mostra-se possível e adequado oficiar-se a Secretaria de Fazenda – SEFAZ, tendo em conta a alternativa de se localizarem bens imóveis usufruídos pelos executados mediante cessões de direitos possessórios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.